Tribunal: TJDFT
Processo: 0038850-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0038850-82.2013.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN RECORRIDO: ARCINA MUNIZ DOS SANTOS, JONAS RIBEIRO DOS SANTOS, VIVIANE MUNIZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida nos processos n. 0021955-75.2015.8.07.0007 (ação de anulação de negócio jurídico) e n. 0038850-82.2013.8.07.0007 (ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais). Na sessão de julgamento ocorrida no dia 04.03.2020, houve o julgamento simultâneo das apelações cíveis acima citadas. Naquela ocasião, a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu parcialmente das apelações e, na extensão, negou-lhes provimento. Apesar de o julgamento ter sido simultâneo, diante de dificuldade na tramitação conjunta pela plataforma do PJe, foram gerados dois acórdãos: o acórdão n. 1233743 foi lançado no processo n. 0038850-82.2013.8.07.0007 e o acórdão n. 1233823 foi lançado no processo n. 0021955-75.2015.8.07.0007. Houve a interposição de recurso especial contra o acórdão n. 1233743 e, em relação ao acórdão n. 1233823, a Secretaria da 1a Turma Cível certificou a ocorrência de trânsito em julgado em 14.05.2020. Entretanto, entendo ter havido equívoco na lavratura da certidão de trânsito em julgado, uma vez que cada acórdão julgou os dois processos já mencionados. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para que remeta o processo n. 0021955-75.2015.8.07.0007 a esta Relatoria, a fim de que seja encaminhado junto com o processo n. 0038850-82.2013.8.07.0007 à Presidência deste Tribunal de Justiça para apreciação conjunta da admissibilidade do recurso especial interposto. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator